Tribunal: STF
Processo: HC 130880
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO CONTEXTO PROCESSUAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. É inadmissível habeas corpus que figure como substitutivo de recurso extraordinário. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. Proferida a sentença de pronúncia, fica prejudicado o habeas corpus anteriormente impetrado que visava discutir eventual excesso de prazo para a formação da culpa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.